Tribunal: TJDFT
Processo: 0748231-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : RevCrim – REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0748231-50.2020.8.07.0000 Requerente : JACKSON DIONISIO NASCIMENTO Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Verifico que a petição inicial e documentos não foram inseridos no Sistema do PJe (ID 21224513). Assim, intime-se o advogado do requerente para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a inicial e os documentos que julgar necessários para a comprovação de suas alegações, bem como regularizar a representação processual na forma do art. 623, do CPP. Brasília, 11 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator